Tribunal: STF
Processo: AI 604992
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS LIV E LV DO ART. 5º
   DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A ofensa à Carta Magna, se existente,
   ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a
   abertura da via extraordinária. Precedentes.
Agravo regimental a
   que se nega provimento.